Tribunal: TJMT
Processo: 0000387-65.2016.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 0000387-65.2016.811.0036
Recorrente: SILVANA GALBIER
Recorrido: GILMAR NILSON
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97200952) interposto por SILVANA GALBIER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 83260483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES COM TERMO NO ATO DA ASSINATURA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC, ART. 205) – PRECEDENTES DO STJ – DATA DO INADIMPLEMENTO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MORA “EX RE” – PRINCÍPIO DO ACTIO NATA – EFETIVA LESÃO DO DIREITO SUBJETIVO DA PARTE – CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR INVOCAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – COMPROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A QUE SE OBRIGOU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. Pelo princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de determinada ação deve recair no dia em que se tornou possível à parte ajuizar essa mesma ação. No caso, o termo inicial para a contagem do referido prazo é a data do termo pré-estabelecido para cumprimento das obrigações, quando, então, restaria configurada a mora (“ex re”). 3. A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do atual diploma civil, pode ser arguida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, como no caso sub judice. (RAC n° 0000387-65.2016.811.0036, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 94156465.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 202 e 205 do CC, ao argumento de que a prescrição somente tem início quando efetivamente a parte lesada percebesse a intenção de que a outra parte não cumpriria com a sua obrigação. Sustenta que a pretensão não foi fulminada pela prescrição, eis que o contrato firmado entre as partes, traz cláusulas de pagamentos sucessivos e que a prescrição foi interrompida com a interposição da ação de reintegração de posse.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 97222469).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 97475485).
Contrarrazões (id. 99124489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular, eis que não se comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A tese recursal consiste na afirmação de que no caso dos autos não se operou a prescrição. Todavia, ao concluir a questão o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“O instituto da prescrição é regido pelo princípio da “actio nata”, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, como preceitua o art. 189 do Código Civil.
Nesse sentido, tendo em vista que a pretensão buscada no presente feito não possui prazo prescricional especial, deve-se considerar, portanto, prescrita essa o mencionado direito caso houver o transcurso do tempo de 10 (dez) anos, conforme estabelece o art. 205 do Código Civil, o qual se refere ao prazo geral de prescrição, com nítido caráter residual.
No caso presente, está comprovado, por prova documental e pelo próprio depoimento da parte autora em Audiência, que a sua pretensão em relação rescisão contratual, por motivo dos supostos inadimplementos do requerido em relação às obrigações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “h” da Cláusula 3o do Contrato em comento, surgiu a partir da data de 03/07/2005, ou seja, no dia posterior à formalização do negócio jurídico, visto que resta expresso no instrumento particular que essas obrigações tinham como data de vencimento o momento do ato de assinatura da transação, inclusive consta-se que elas teriam sido cumpridas nessa data.
Dessa forma, é notório que a parte autora deixou transcorrer o prazo prescricional de 10 anos, visto que a data final era o dia 03/07/2015 e a presente ação somente foi distribuída em 31/06/2016.
Importante salientar também que, diferente do que alegou a parte autora, não houve qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição, pois a parte autora não comprovou as “novações contratuais verbais” realizadas junto ao requerido após a data de vencimento, além disso o ajuizamento e citação do requerido no processo em apenso no 744-79.2015.811.0036, Código no 37291, não interrompeu a prescrição da pretensão rescisória, uma vez que esse feito está restrito a pedidos possessórios, especificamente, a reintegração da posse dos imóveis, o que não constituiu em mora o suposto devedor.
Além disso, a notificação extrajudicial acostada a inicial, neste caso concreto, não pode ser considera hipótese de interrupção da prescrição, uma vez que foi promovida pelo credor e não foi reconhecido o seu direito por parte do devedor, ainda vale ressaltar que a referida notificação ocorreu em março de 2016, após o prazo prescricional de 10 (dez) anos”. (grifei).
Revisar o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 189 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp 1735017/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao termo inicial da prescrição, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1513647/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, as alegadas ofensas aos arts. 202 e 205 do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Por fim, registre-se que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial, não bastando a mera transcrição de ementas.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça